Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. Inviável o desmembramento do processo na atual fase, porquanto verificada a unidade dos fatos que ligam todos os denunciados com relação ao delito associativo, sendo possível, ainda, a produção antecipada da prova para aqueles denunciados que eventualmente não venham a ser localizados para notificação pessoal.